Tribunal: STF
Processo: RE 1554166
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Conectcar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. PEDIDO GENÉRICO. PREJUÍZOS FISCAIS. NÃO ABRANGIDOS. RESTITUIÇÃO. PRECATÓRIO. VALORES DEVIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXII e LXIX; 100; 153, III; e 195, I,”c”, da Constituição Federal. Sustenta que a controvérsia diz respeito à não incidência de IRPJ/CSLL sobre a Taxa SELIC, ou outros índices de correção monetária e juros de mora praticados pelo Fisco nas repetições de indébito, restituições, ressarcimentos e compensações tributárias; bem como à possibilidade de o contribuinte optar por receber, por meio de precatório, o indébito tributário certificado por sentença declaratória em mandado de segurança. Assevera que ao manter a exigência de IRPJ e CSLL sobre outros índices, que não a Taxa SELIC, na repetição de indébito, o acórdão contrariou a Carta Federal. Advoga o seu direito à restituição via precatório dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança. Postula o provimento do recurso para seja reconhecido seu direito ao afastamento do IRPJ e da CSLL também sobre outros índices de juros de mora e correção monetária, para além da Taxa SELIC, bem como à repetição do indébito apurado no último quinquênio que antecede a impetração do mandado de segurança.



    É o breve relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança para declarar a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas pela impetrante a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) na restituição do indébito. Consignou, ainda, que o pedido para afastar de todo e qualquer índice não poderia ser atendido em razão de ser genérico.



    De outro lado, deu provimento ao apelo da União ao concluir pela impossibilidade de expedição de precatório relativo ao período anterior à impetração, sendo reconhecido o direito à compensação, respeitada a prescrição quinquenal. Colho do acórdão o seguinte trecho:



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na sessão virtual de 24.09.2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, in verbis: (...)



    .......................................................................................................



    Quanto à aplicação do precedente “a outros índices de correção monetária e juros moratórios”, verifico tratar-se de pedido genérico, não sendo possível afastar de plano todo e qualquer índice, sobretudo “no caso de restituição de indébito tributário perante demais Entes Federativos”, por flagrante violação às regras de competência insculpidas no texto constitucional.



    ......................................................................................................



    Por conseguinte, é direito da impetrante excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a correção monetária e os juros de mora calculados com base na variação da Taxa SELIC na repetição de indébito tributário, bem como compensar os valores indevidamente pagos.



    .......................................................................................................



    Por fim, em relação à possibilidade de restituição, observo que a apelação da União e a remessa necessária comportam parcial provimento. 



    O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Ainda, não é possível reconhecer a possibilidade de expedição de precatório de período anterior à impetração em razão do disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. 



    Entretanto, é possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    ..................................................................................................



    Dessa forma, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal e o fato da presente ação ter sido ajuizada em 17/07/2020 (ID 274336570), a compensação deve observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à impetração do presente writ, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE 566.621/RS – repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.269.570/MG – recurso repetitivo), incluindo-se os valores eventualmente recolhidos indevidamente no curso do processo.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao analisar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, piloto do Tema n. 962/RG, firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. Confira-se:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 



    5. Recurso extraordinário não provido.



    (RE 1.063.187, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, DJe de 16 de dezembro de 2021)



    Na sequência, ao apreciar os embargos declaratórios opostos em face do paradigma, esta Suprema Corte delimitou o alcance da tese de repercussão geral às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Assim, não há falar em extensão da tese também a outros índices de juros de mora e correção monetária, para além da Taxa SELIC.



    Por fim, no tocante aos valores anteriores à impetração do mandado de segurança, o Supremo — no julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG — assentou a possibilidade de se reconhecer o direito à restituição de valores devidos, em sede de mandado de segurança, e submetida ao regime de precatórios, apenas entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem concessiva, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)



    Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, na análise da ADPF 250, esta Suprema Corte ratificou a necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser ou não proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. Veja-se:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250 Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro 2019)



    Ao julgar RE 1.420.691, caso líder do Tema n. 1.262/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a incompatibilidade com o art. 100 da Constituição, em acórdão assim redigido:



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    (RE 1.420.691, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.262/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)



    Já nos enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF restou delineado que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como se ação de cobrança fosse, e nem para ressarcimento de quantias anteriores à impetração:



    O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Assim, de acordo com a jurisprudência assente deste Pretório Excelso, é possível o reconhecimento do direito à restituição e à compensação do indébito tributário, em sede de mandado de segurança, apenas quanto aos valores devidos a partir da impetração desse remédio constitucional. Nessa linha:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. (...)



    (RE 1.516.899 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de dezembro de 2024)



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a ótica firmada por esta Suprema Corte, e, portanto, não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente